Tribunal: TJSP
Processo: 1047736-04.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Obrigação de fazer cc. Indenização por danos morais. Prescrição médica para cirurgia. Apelação da Unimed Guarulhos. 1. Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Não cabimento. Sentença de parcial procedência suficientemente fundamentada em relação à ilegitimidade. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. 2. Danos morais

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Obrigação de fazer cc. Indenização por danos morais. Prescrição médica para cirurgia. Apelação da Unimed Guarulhos. 1. Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Não cabimento. Sentença de parcial procedência suficientemente fundamentada em relação à ilegitimidade. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. 2. Danos morais caracterizados. Redução do valor fixado para R$ 10.000,00 em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.